Tribunal: TJDFT
Processo: 0722471-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ENDEREÇO VÁLIDO. INÉRCIA DO AUTOR. INFORMAÇÕES DO ENDEREÇO CONFLITANTES INTERNAMENTE. ENDEREÇOS ALEATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. À luz do princípio da duração razoável do processo, incumbe ao magistrado prezar pela celeridade do processo a fim de preservar que os autos permaneçam estáticos por volição da parte, a qual se furta de sua responsabilidade de executar as diligências adequadas para localização do bem, e tampouco promove o prosseguimento da demanda em tempo admissível, tornando-se, portanto, adequada como medida justa a extinção do feito, sem resolução do mérito.
2. A não localização do automóvel objeto da lide, em ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, caracteriza ausência de utilidade do processo. Considerando infrutíferas as tentativas de localização do bem, bem como o não requerimento de conversão do pleito em ação de execução, restando inerte o autor em apresentar endereço válido, mas se limitando a expor endereços aleatórios e com informações da quadra e cep desconsertadas, em harmonia com o disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, torna-se possível a extinção do litígio, sem resolução do mérito, motivada pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em conformidade com o assentado pela redação do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil - CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
3. No caso em tela, após diversas tentativas de busca e apreensão infrutíferas, constata-se que a parte autora manteve-se inerte quando solicitada a se manifestar sobre a conversão do feito em execução e não apresentou endereço válido, mas aleatórios e internamente divergentes, configurando a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Precedentes: Acórdão 1197685, 07001294420188070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019; Acórdão 1174790, 07170595220188070003, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019; etc.
5. RECURSO DESPROVIDO.